Tribunal: TJSP
Processo: 1000841-70.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação de cancelamento de registro c.c. indenização por danos morais – Recurso provido julgando-se procedente a ação – Existência de erro material no dispositivo do acórdão no tocante ao termo inicial dos juros de mora – Incidência a partir do ato ilícito, não da citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Súmula 54 do STJ – Embargos

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação de cancelamento de registro c.c. indenização por danos morais – Recurso provido julgando-se procedente a ação – Existência de erro material no dispositivo do acórdão no tocante ao termo inicial dos juros de mora – Incidência a partir do ato ilícito, não da citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Súmula 54 do STJ – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000841-70.2020.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
AELTON DE SOUZA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BOA
VISTA SERVICOS S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram
os embargos, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000841-70.2020.8.26.0068/50000 - Voto 33213
2
VOTO No : 33213
EDEC. No : 1000841-70.2020.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI
EBTE. : AELTON DE SOUZA PEREIRA
EBDO. : BOA VISTA SERVIÇOS S/A

*Embargos de declaração
Ação de cancelamento de
registro c.c. indenização por danos morais
Recurso
provido julgando-se procedente a ação Existência de erro
material no dispositivo do acórdão no tocante ao termo
inicial dos juros de mora Incidência a partir do ato ilícito,
não da citação, por se tratar de responsabilidade
extracontratual
Súmula 54 do STJ
Embargos
acolhidos, sem efeito modificativo*.

Trata-se de embargos de declaração interpostos de v. acórdão de fls.
93/101 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso do autor julgando-
se procedente a ação, determinando o cancelamento das inscrições desabonadoras em nome
do autor e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o autor embargante a existência de contradição no v.
acórdão no tocante ao termo inicial dos juros de mora, defendendo sua incidência a partir da
negativação indevida, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, por se
tratar de ilícito extracontratual (fls. 1/4).

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração foram interpostos de v. acórdão que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso do autor, julgando procedente a ação,
determinando o cancelamento das inscrições desabonadoras em nome do autor e
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais).

Alega o autor embargante existência de contradição no v. acórdão
no tocante ao termo inicial dos juros de mora.

Acolhem-se em parte os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000841-70.2020.8.26.0068/50000 - Voto 33213
3
Constou explicitamente da fundamentação que o termo inicial dos
juros de mora deveria ser a partir da negativação, por se tratar de ilícito extracontratual,
incidindo sobre a hipótese a Súmula 54 do STJ segundo a qual “os juros moratórios fluem
a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse sentido:

“Nesse cenário, em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, afigura-se razoável fixar-se a indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pela tabela do TJSP do acórdão (súmula 362 do
STJ) e juros de mora de 1% ao mês, da negativação (súmula 54 do STJ), até porque “a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta”.
(STJ, REsp. no 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20/09/01)” (grifamos).

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência, conforme se
observa dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o valor da indenização por danos morais fixado na
origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do
óbice da Súmula 7 do STJ. No caso dos autos, verifica-se que o
quantum estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso
especial.
2. Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de
ser razoável, em caso de inscrição indevida em cadastros de
inadimplentes, a quantificação dos danos morais em valor
equivalente a até 50 salários mínimos. Precedentes.
3. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros
de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54
do STJ).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1577168/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
29/09/2016, DJe 05/10/2016)

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PELA DECISÃO
AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A
QUO.
EVENTO
DANOSO.
SÚMULA
54/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão ora impugnada, ao aumentar a verba indenizatória
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000841-70.2020.8.26.0068/50000 - Voto 33213
4
em razão da inscrição indevida do nome do agravado nos
cadastros de proteção ao crédito, adequou a quantia fixada pela
Corte de origem aos patamares estabelecidos pelo Superior
Tribunal de Justiça e às peculiaridades do caso concreto, não
merecendo acolhida a pretensão do ora agravante de que seja
restabelecido o valor arbitrado pelo Tribunal a quo por ocasião
do julgamento do recurso de apelação, razão pela qual o
decisum ora agravado deve ser mantido por seus próprios
fundamentos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que, em se tratando de responsabilidade
extracontratual, como no caso, os juros de mora fluem a partir
do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
3.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. (AgRg no REsp 1218638/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
13/12/2011, DJe 01/02/2012).

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
MANTIDA.
RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. VERBETE 7 DA SÚMULA DO STJ. JUROS
DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ.
1. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos,
entendeu pela responsabilidade da empresa de telefonia pela
indevida negativação do nome do autor. O acolhimento das
razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame
de matéria fática.
Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.
2. No caso de indenização por dano moral puro, decorrente de
ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso
(verbete 54 da Súmula do STJ). Entendimento majoritário da
Segunda Seção, sufragado no REsp 1.132.866/SP (julgado em
23.11.2011).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag
1348066/MG,
Rel. Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 13/09/2012)

Não obstante, por equívoco, constou do dispositivo do acórdão que
os juros de mora incidiriam a partir da citação.

Dessa forma, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeito
modificativo, corrigindo o erro material constante do acórdão, na parte em que se declara, a
fim de que passe a constar do dispositivo:

“Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do autor, julgando
procedente a ação, determinando o cancelamento das inscrições desabonadoras em nome
do autor impugnadas na inicial e condenando a ré ao pagamento de indenização por
danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido do acórdão
(súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, da negativação indevida (súmula 54
do STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000841-70.2020.8.26.0068/50000 - Voto 33213
5
sucumbência, fixados em 20% do valor da condenação atualizada”.

Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, sem
efeito modificativo, apenas para sanar o erro material apontado.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR